Tribunal: TJES
Processo: 0017463-49.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017463-49.2021.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABIANE LIMA SIMOES e outros

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA POR IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. ART. 339 DO CÓDIGO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.110/2020. INOCORRÊNCIA DE ATIPICIDADE. EQUIPARAÇÃO ENTRE INVESTIGAÇÃO MINISTERIAL E PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por Fabiane Lima Simões e Sílvio César Machado dos Santos contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, que ratificou o recebimento da denúncia, indeferiu o pedido de absolvição sumária e deixou de reconhecer a extinção da punibilidade por atipicidade da conduta
pela
retroatividade da Lei nº 14.110/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a modificação promovida pela Lei nº 14.110/2020, ao alterar a redação do art. 339 do Código Penal, teria excluído do tipo penal a “investigação administrativa” e, por conseguinte, tornado atípica a conduta dos recorrentes que imputaram falsamente crimes a membro do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imputação falsa feita pelos recorrentes a Promotor de Justiça resultou na instauração de investigação no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, que, embora não formalmente denominada “Procedimento Investigatório Criminal – PIC”, possui natureza e finalidade equivalentes.

4. A essência jurídica do procedimento instaurado é de investigação criminal, conforme Resolução COPJ nº 16/2024, atendendo aos requisitos típicos do art. 339 do Código Penal.

5. A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.110/2020 não exclui a tipicidade da conduta, pois o núcleo do tipo permanece o mesmo: provocar indevidamente a instauração de investigação ou processo contra pessoa sabidamente inocente.

6. Ainda que o “PIC” tenha sido
arquivado
, restou configurada a tentativa de provocar o aparato estatal para apurar ilícito penal inexistente, caracterizando a tipicidade na forma tentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
27463
-
49
.20
2
1
.8.08.00
24

RECORREN
TE
:
FABIANE LIMA SIMÕES
e
SILVIO CÉSAR MACHADO DOS SANTOS

RECORRID
O
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por

FABIANE LIMA SIMÕES
e
SILVIO CÉSAR MACHADO DOS SANTOS

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão
proferida
pel
o
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

(fls.
79/80 – vol. 01 – parte 10
)

na ação penal nº
0030101-85.2019.8.08.0024
,
que,
em
síntese
,

ratifi
cou o recebimento da denúncia,
indeferiu o pedido de absolvição sumária e deixou de apreciar a tese
de

extinção da punibilidade por atipicidade da conduta, em razão da
retroatividade da lei penal mais benéfica introduzida pela Lei nº 14.110/2020.

Em suas razões recursais
(fls.
01/10 – vol. 01 – parte 01
),
a

defesa busca o reconhecimento da retroatividade da Lei nº 14.110/2020 ao caso concreto e, consequentemente, a extinção da punibilidade, n
a forma do
art. 107, III, do Código Penal,
por entender
que a nova redação do art. 339 do Código Penal implementada pela lei em questão, teria excluído do tipo penal a “investigação administrativa”,
revelando a atipicidade da conduta
dos recorrentes.

Contra-argumentos pel
o provimento do recurso

(fls.
86/90 – vol. 01 – parte 11
)
.

Em seguida, o
Parecer Ministerial
opinando
pelo desprovimento do recurso
e
regular prosseguimento da ação penal
(ID
15955120)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

No caso, os denunciados, ora recorrentes, imputaram falsamente ao Promotor de Justiça Otávio Guimarães de Freitas Gazir a prática d
e
usura pecuniária, crime contra o sistema financeiro e fraude processual.

Tal imputação gerou
a
instauração de uma investigação no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, que,
por
sua natureza,
equivale a um procedimento investigatório criminal
, ainda que posteriormente este tenha sido arquivado por atipicidade.

Nessa linha, em consonância com o Parecer Ministerial, entendo que, embora o procedimento deflagrado no
seio
da Procuradoria-Geral de Justiça não seja formalmente
denominado
“Procedimento Investigatório Criminal – PIC”, a sua essência jurídica
deve ser assim
compreendida, porquanto revestida de todos os atributos materiais e formais que caracterizam
o
instrumento investigativo, nos termos da Resolução COPJ nº 16/2024, segundo a qual o “PIC” é o instrumento de apuração de infrações penais no âmbito ministerial, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público competente, com a finalidade de verificar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública.

Após refletir sobre o caso em julgamento, penso que a conduta dos recorrentes não
deve
se
encarada como uma mera
notícia de fato sem consequências, pois houve
efetiva provocação do aparato estatal para apuração de ilícito penal
,
cumprindo
, assim, a elementar típica do art. 339 do Código Penal.

Como se sabe, p
ara a consumação do crime previsto no a
rt. 339 do Código Penal, exige-
se
que da imputação falsa resulte a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal,
de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa.

Na espécie, ainda que o “PIC” tenha sido
arquivado
, houve inequívoca imputação falsa dirigida ao órgão competente, com claro objetivo de
promover
a instauração de investigação criminal contra o ofendido.

O dolo dos recorrentes é flagrante e a conduta se subsome ao tipo penal, ainda que na forma tentada.

Em outras palavras
,
a abertura da investigação no Ministério Público, ainda que sob nomenclatura diversa, revestiu-se dos contornos jurídicos de um “PIC”, com os mesmos efeitos legais, de maneira que a conduta dos recorrentes permanece típica, seja pela equiparação do procedimento instaurado a um “PIC”, conforme Resolução COPJ nº 16/2024, seja pelo enquadramento na modalidade tentada.

Pelo
exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.